Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-69.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 657 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 657, relativo à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.